Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-07.2018.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000561-07.2018.8.14.0041

APELANTE: IARA CRISTINA REIS COSTA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, JOAO DA SILVA GUIMARAES

APELADO: MUNICÍPIO DE PEIXE BOI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Reintegração de posse. Indenização. Incabível. Recurso desprovido.

1- Apelação em face de sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse, julga procedente o pedido para reintegrar o autor na posse do bem imóvel descrito na peça vestibular;

2- A questão recursal cinge-se ao direito de indenização dos réus pelos gastos supostamente realizados com o terreno em questão;

3- A
ocupação de bem público não gera direitos possessórios, mas mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, nos termos do art. 1 .219 do Código Civil. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 619;

4- Apelação conhecida e desprovida.

__________________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.219 do Código Civil.

Jurisprudência relevante: Súmula 619/STJ

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária de seu Plenário Virtual, ocorrida no período de 19 a 26/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 24010326) interposto por
JOÃO DA SILVA GUIMARÃES e IARA CRISTINA REIS COSTA
contra sentença (Id. 24010323) proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Peixe Boi, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada pelo
MINICÍPIO DE PEIXE BOI
, julga procedente o pedido para reintegrar o autor na posse do bem imóvel descrito na peça vestibular.

Em suas razões, os apelantes alegam que a questão controvertida recai sobre a indenização do artigo 1.219 do Código Civil e que o muro, objeto da presente ação foi construído, não havendo mais motivo para ocorrência do esbulho. Sustentam o direito à indenização das benfeitorias feitas, porquanto, de boa-fé, investiram e edificaram no imóvel.

Requerem a reforma da sentença para assegurar-lhes a indenização no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id 24010328).

Coube-me, o feito, por prevenção ao processo de nº 0803714-41.2018.8.14.0000 (Id 24042514).

O Ministério Público, nesta instância, abstém-se de manifestação por ausência de interesse institucional (Id 24607680).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Peixe Boi em face dos ora apelantes. Na inicial o autor narra que os réus se apossaram indevidamente do imóvel, com endereço situado na BR-316, na Vila das Pedras, s/n, nos fundos da Unidade de Saúde Municipal da Vila das Pedras, CEP 68.734-000, Peixe Boi/PA, e construíram uma casa, onde residem. Que, em 26/02/2018, foi enviada notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, contudo não o fizeram, caracterizando o esbulho possessório. Alega possuir título de doação do imóvel, que mede 10X50m – área total de 500m2, conferido à Prefeitura em 12/03/2013. Que está sendo realizada a reforma e adaptação da Unidade de Saúde da Vila das Pedras, mas paralisada, haja vista a casa os réus estar impedindo a continuidade da obra, o que está gerando prejuízos para a administração pública, e em consequência para a sociedade em geral.

Requer a expedição do mandado de reintegração de posse em seu favor, determinado a retirada dos réus ou quem esteja ocupando o móvel. No mérito, a procedência da ação possessória mantendo o autor na posse do imóvel.

Prolatada sentença, com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)

É inconteste que no local funciona a Unidade de Saúde da localidade, havendo registro fotográfico do equipamento público.

Se tratando de área onde repousa prédio público, não há possiblidade de se se reconhecer a posse mansa e pacífica dos réus.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que ocupação privada de bem público não evidencia posse, mas, sim, mera detenção, descabendo, por isso, falar em posse nova, velha ou de boa-fé, inexistindo reflexos a admitirem a aquisição da propriedade pela usucapião.

...

Assim, dentro dos limites da área em questão, ao total de 500m2, não há como ser procedente a pretensão dos réus em ver conhecida a sua posse, pois ali está construído imóvel público, funcionado o prédio da Unidade de Saúde que atende aquela localidade.

Os demandados, em verdade, não se desincumbiram de provar fato inexistente, modificativo ou extintivo ao direito ao autor, sequer conseguindo infirmar o termo de doação de id. 60156328 - Pág. 7 ou mesmo desnaturar a metragem da área lá apontada.

Ademais, com o passar do tempo, houve a pacificação da questão, tendo a municipalidade construído muro divisor na área em disputa e informando sobre a cessação do esbulho pelos réus (id. 104881265).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda para REINTEGRAR em definitivo o autor na posse do bem imóvel descrito na peça vestibular, com fulcro nos arts. 1.196, 1.200 e 1.210 do CC/2002 c/c arts. 560 e ss do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito com base no inciso I do art. 487 do CPC.

Defiro a liminar requerida na inicial.

CONDENO o réu em CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que arbitro em 10% do valor da causa, tudo suspenso em razão da gratuidade ora deferida.”

Os apelantes requerem a indenização de R$15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no artigo 1.219 do Código Civil, considerando as benfeitorias feitas, porquanto, de boa-fé, investiram e edificaram no imóvel.

A questão recursal cinge-se ao direito de indenização dos réus pelos gastos supostamente realizados com o terreno em questão.

O Artigo 1.219 do Código Civil regula o direito do possuidor de boa-fé à indenização por benfeitorias eventualmente operadas no imóvel do qual perdeu a posse. Destaco o dispositivo citado:

“Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”

Na hipótese, o bem é de propriedade do município e destinado à atividade de interesse público. Em se tratando de bem público, a posse decorre do próprio domínio (posse jurídica), ou seja, a posse decorre da lei, não reclamando sua comprovação.

Em caso de reintegração de posse de bem público aplicam-se as normas de Direito Público; assim, a ocupação irregular de área pública não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO
. IRRELEVÂNCIA DA DISTINÇÃO ENTRE POSSE NOVA E POSSE VELHA. LIMINAR. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF.

1. Não merece reparo a posição adotada pelo Tribunal local. Tratando-se de ocupação ou uso de bem público, para fins de deferimento de liminar de reintegração de posse mostra-se completamente irrelevante diferenciação entre posse nova e posse velha, pois o que se tem é mera detenção.

2. A recorrente não rebate os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido. Aplicação, na espécie, por analogia, dos óbices das Súmulas 284 e 283 do STF. 2. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1640701 MG 2016/0122726-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. POSSE NÃO CONFIGURADA. DETENÇÃO
. BEM INDISPONÍVEL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.
Nas hipóteses em que se discute a reintegração de posse de bem público não se aplicam os requisitos do Código Civil, mas sim as normas de Direito Público, sendo certo que a ocupação de área pública, quando irregular ou clandestina, não pode ser reconhecida como posse, mas apenas como mera detenção
.

2. Recurso conhecido, mas improvido. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800251-29.2022.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)”

Desse modo, a ocupação do bem público pelos apelantes gerou a mera detenção, e não a posse; tal situação não gera qualquer dos direitos provenientes da posse, o que afasta a aplicação da disposição do art. 1.219 do Código Civil, na espécie.

Destaco o teor da súmula 619 do STJ que corrobora a tese do não cabimento de pedido de indenização contra o ente público no caso de mera detenção. Vejamos:

"Súmula 619: A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias"

Colaciono jurisprudência sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE . MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO . ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE
. PRECEDENTES. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel . 2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ). 3. O artigo 1 .208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1 .219 do CC. 5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1 .701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel . Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 6 . Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(STJ - AREsp: 1725385 SP 2020/0166486-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021)”

“EMENTA: Apelação Cível. Ação de reintegração de posse c/ pedido de tutela provisória antecipada de urgência. Bem público. Ocupação indevida por particular . Mera detenção. Desnecessidade de prova de posse anterior. Indenização. Incabível . Sentença mantida. I -
Tratando-se o imóvel em foco de bem público, não há necessidade de prova da posse anterior pelo ente municipal, porquanto ela é inerente ao domínio, tampouco há que se perquirir sobre a data da ocorrência do esbulho
,
pois a sua ocupação pelo particular configura mera detenção de natureza precária (Súmula nº 619 STJ), não gerando qualquer direito possessório. II - Nos termos da súmula 619 do STJ, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, a qual não confere direitos possessórios ao detentor
. Apelação Cível conhecida e desprovida . Sentença mantida.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5303402-48.2020.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRA O PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE GERAR INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Cinge-se o recurso do Estado do Pará em reformar a sentença reexaminada e assim, julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse, pois não fez prova da propriedade das terras aonde era sediada a sua empresa e indenização formulados pela empresa Piriá Indústria e Comércio, em virtude legalidade no ato praticado pelo Estado do Pará considerando autorização verbal do possuidor que também praticou desmatamento ilegal.

2 – Diferentemente do juízo sentenciante, entendo que o apelado não conseguiu demonstrar de maneira clara a sua posse no terreno objeto de disputa, pois, apenas juntou um recibo de compra e venda entre particulares (ID. Num. 3483910, pág. 4) e declaração simples emitida pela Prefeitura Municipal do Município de Nova Esperança do Piriá que reconhece a transação feita entre os particulares (ID 3483910, pág. 3).

3 - Ocorre, todavia que a disputa não é entre particulares, mas sim com o Poder Público, e assim, os documentos apresentados carecem de maior comprovação para serem aceitos, já que não se reconhece o cabimento de ação possessória em face do ente público quando o imóvel não for comprovadamente privado, cabendo ao autor da reintegração apresentar justo título de posse concedido por ente público, sob pena de se reconhecer mera detenção do imóvel.

4 - Ademais, o autor, ora apelado, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é particular e que foi ocupado ilegalmente pelo Estado do Pará. Isto é, caberia à empresa recorrida apresentar documento que comprovasse ao menos o destacamento da terra pública a um particular ou mesmo de concessão do imóvel feita pelo ente público, considerando que ante a inexistência de provas em sentido contrário presume-se que o imóvel é público.

5 –
O ocupante de bem público é considerado mero detentor da coisa e, por conseguinte, não há que se falar em proteção possessória nem em indenização por benfeitorias ou acessões realizadas, por configurar desvio de finalidade (interesse particular em detrimento do interesse público), além de violação aos princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público.

6 - Sendo assim, é juridicamente impossível que um particular que esteja ocupando irregularmente um bem público ajuíze ação de reintegração ou de manutenção de posse contra o Poder Público, devendo-se reformar integralmente a sentença reexaminada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

7 - Em razão da modificação da sentença, inverto o ônus de sucumbência, devendo o apelado suportar o pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85 e seguintes do CPC.

8 - Recurso conhecido e provido, para fins de modificar integralmente a sentença reexaminada, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800087-56.2019.8.14.0109 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/06/2021)

Nesses termos, sendo, os apelantes ocupantes de bem público, meros detentores da coisa, não há se falar em proteção possessória nem em indenização por benfeitorias ou acessões realizadas, o que configuraria desvio de finalidade (interesse particular em detrimento do interesse público), além de violação aos princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público.

Ademais, enfatizo ter restado incontroverso, nos autos, que o Município construiu o muro no limite do terreno, separando o espaço da Unidade de Saúde da casa dos apelantes, o que cessou com o esbulho reclamado pelo autor.

Desse modo, não há se falar em direito à indenização, pelo que não merece reparos a sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, nos temos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/05/2025